Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-88.2020.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002023-88.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECY JOSE DOS SANTOS - CPF: 593.386.521-49 (APELADO), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (APELADO), CAROLAINY SANTOS RAMOS DA SILVA - CPF: 061.169.351-84 (APELADO), JENILSON FRANCISCO PINTO - CPF: 010.413.932-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLAINY SANTOS RAMOS DA SILVA - CPF: 061.169.351-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E INVASÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – FALTA DE PROVAS QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E UNÍSSONA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – OCORRÊNCIA DO FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – FATOS PRATICADOS SOB AS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, MODO E LUGAR – POSSIBILIDADE – TEMPO ENTRE OS DELITOS INFERIOR A 30 DIAS – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PANDEMIA E A PRÁTICA DELITIVA – PENA READEQUADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.

É possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre delitos da mesma espécie, praticados sob condições semelhantes de tempo, modo e lugar, desde que não ocorram em intervalo superior a 30 dias.

A agravante prevista no art. 61, inciso II, “j” do Código Penal depende da existência de vínculo entre a conduta praticada pelo autor e o estado de calamidade pública, e deve ser afastada quando não ficar comprovado o nexo de causalidade.

O tempo de prisão provisória é computado em sentença apenas para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena e o seu reconhecimento cabe exclusivamente ao juízo da execução penal (art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jenilson Francisco Pinto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 1002023-88.2020.8.11.0010, que o condenou pela prática dos crimes de invasão de domicílio (CP, art. 150,
caput
) e descumprimento de medida protetiva, por duas vezes (art. 24-A, da Lei 11.340/06), em concurso material.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a absolvição quanto ao descumprimento de medida protetiva praticado na data de 20.6.2020, por ausência de provas, já que a sentença baseou-se somente nas palavras da vítima, que teria se mostrado isolada nos autos. Subsidiariamente, requer o afastamento do concurso material e reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos delitos previstos no art. 24-A da Lei 11.340/06 e o afastamento da agravante do art. 61, inciso II, “j”, do Código Penal. Por fim, pugna pelo reconhecimento da detração penal, haja vista o período de recolhimento noturno e, consequentemente, a declaração da extinção da punibilidade do agente pelo cumprimento integral da pena (Id. 129538746).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial do recurso, para reconhecer a detração penal pelo recolhimento noturno (Id. 129538751).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, para reconhecer a caracterização do crime continuado e afastar a agravante genérica do estado de calamidade pública (Id. 129538751).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 20 de junho de 2020 e no dia 2 de julho de 2020, por volta das 12h30min, na rua Antônio Ferreira Sobrinho, n. 3257, bairro Planalto, na cidade de Jaciara/MT,
Jenilson Francisco Pinto
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06.

Consta

ainda que em 2 de julho de 2020, por volta das 12h30min, no mesmo local acima indicado, o apelante entrou e permaneceu na casa de Carolainy Santos Ramos da Silva, sua ex-companheira, contra a vontade dela.

Em síntese, a
denúncia relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...)
Restou apurado que Carolainy Santos Ramos da Silva e o denunciado conviveram em união e ele não aceitou o fim do relacionamento, passou a perseguir e ameaçar a ofendida de morte, razão pelo qual ela solicitou medidas protetivas.

As medidas protetivas de urgência foram deferidas nos autos n. 137703, dentre elas a proibição de o acusado aproximar-se da ofendida e seus familiares bem como de não manter contato com eles e afastamento do lar, domicílio ou local de convivência dela.

O acusado foi intimado das restrições em 9/02/2020 (anexo).

Consta que no dia 20 de junho de 2020, a vítima percebeu que o acusado estava do lado de fora de sua residência a vigiando.

Já no dia 02 de julho de 2020, o acusado aproveitou que o portão estava aberto, entrou na casa da vítima e pediu que ela sentasse com ele, contudo a ofendia negou e solicitou que fosse embora.

Carolayne dirigiu-se a área externa para pedir ajuda e ele exigiu que ela saísse da casa alegando que lhe pertencia, bem como que ela poderia chamar a polícia que não tinha medo.

A vítima acionou a polícia e o denunciado foragiu, contudo os milicianos lograram êxito em prendê-lo em flagrante delito.

Em sede policial, Jenilson confessou que foi na casa da vítima (...).”
(Id. 129538677).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante Jenilson como incurso nas penas dos crimes previstos nos art. 24-A, da Lei 11.340/06, por duas vezes, e por invasão de domicílio (CP, art. 150,
caput
), na forma do art. 69 do Código Penal, razão pela qual lhe foi imposta a pena de 7 meses de detenção, no regime inicial aberto.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo, aduzindo, primeiramente, que não ficou comprovada a ocorrência do primeiro fato (descumprimento de medida protetiva), praticado no dia 20.6.2020, em razão da ausência de elementos probatórios que confirmem a palavra da vítima, motivo pelo qual o apelante deve ser absolvido desse delito.

No entanto, importante ressaltar que, embora em matéria penal incida o princípio do
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Nesse sentido, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça, assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AMEAÇA PROFERIDA EM MEIO À DISCUSSÃO QUE NÃO RETIRA A TIPICIDADE DO DELITO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, INCLUSIVE A CONFISSÃO DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. O fato de a ameaça ter sido proferida em meio a discussão entre réu e vítima não retira a tipicidade da conduta delitiva.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria da infração penal imputada ao increpado
. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 0001786-39.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022) – destaquei.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não é diferente, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30.11.2020).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.940.593/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22.2.2022, DJe de 2.3.2022.) – destaquei.

Nesse sentido, verifico que tanto em fase de inquérito, quanto em juízo, a vítima manteve sua versão firme e coerente, afirmando que visualizou o réu escondido próximo à sua casa no dia 20.6.2020, após ser avisada por uma vizinha que ele estava nas proximidades vigiando a residência, apesar das medidas protetivas impostas, como se depreende da transcrição do depoimento judicial abaixo:

“(...) que o acusado era seu companheiro; que os fatos ocorreram quando já tinham se separado; que pediu medidas protetivas contra ele em razão de ameaças que estava sofrendo; ele foi embora para Rondônia e quando voltou deixou a vítima em cárcere privado;
que depois de pedir as medidas ele estava observando a vítima e sua vizinha viu ele escondido atrás de um barzinho próximo a residência da vítima
; que isso foi depois do cárcere privado; a última vez que ele foi preso foi em razão de ter ido a residência da vítima; que ele foi até a residência limpar uns lixos deixado no fundo da casa e ele pediu para um rapaz ir limpar e ela deixou ele levar o rapaz na casa; no outro dia ele voltou e pediu para vitima sentar do lado dele e ela se negou; que ele disse que queria conversar com a vítima e ela disse que não e que não era para ele estar ali em razão das medidas protetivas que tinha; ele disse que não estava nem ai e a casa era dele; que foi para o fundo da casa e quebrou a antena da sky da vítima e ela poderia chamar a polícia; que a vítima ficou com medo dele fazer algo e chamou a polícia; que ela não deixou ele entrar e deveria ficar do portão para fora e ele não respeitou; ele dizia que a casa era dele;
no dia que ele estava no bar a vizinha que viu, era a noite e ela estava dentro de casa; que sua vizinha reconheceu pois estava de moto e conhecia ele algum tempo; que ela contou no mesmo dia para vítima; que o bar não estava aberto; que a distância da casa e o bar é perto; o bar fica na mesa rua que a casa da vítima; que nesse dia não entrou na residência da vítima;
que a antena fica no terreno da casa, no fundo da casa; precisa entrar no terreno para quebrar a antena; que não autorizou ele entrar no terreno da casa; que ela disse para ele ficar fora da casa e ele entrou mesmo assim dizendo que a casa era dele; que a casa que a vítima mora é da mãe do réu; que ela autorizou a vítima morar na casa; quando ele entrou na residência ela já tinha medidas protetivas (...)”
(trecho retirado da sentença, Id. 129538743).

Assim, cuidando-se de crime comumente praticado às ocultas e sem deixar vestígios, a palavra da ofendida, quando firme e coerente, assume importância especial para a comprovação delitiva, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

Superada a tese absolutória, a defesa postulou o reconhecimento da continuidade delitiva quanto aos descumprimentos de medida protetiva praticados pelo réu, pois se trata de crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de lugar, maneira, execução e em intervalo de tempo inferior a 30 dias. Além disso, pugna pelo afastamento da agravante genérica do estado de calamidade pública.

Nesse ponto, a razão assiste à defesa.

Depreende-se dos autos que o primeiro descumprimento se deu no dia 20.6.2020 e o segundo em 2.7.2020, ou seja, passaram-se menos de 15 dias entre os fatos. Para a caracterização da continuidade delitiva, é necessário que os delitos sejam da mesma espécie e praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo, o que se encontra evidente na hipótese, já que em ambas as ocasiões o apelante se encontrava tentando manter contato com a vítima em sua residência, de forma que deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA INADEQUADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). 2
. E, apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias
. 3. No caso, em que pese os crimes serem da mesma espécie, não foram cometidos nas mesmas condições de tempo, na medida em que o 1o e 2o fato foram praticados em 12/3/2019, ao passo que o terceiro ocorreu em 16/1/2019. 4. Ademais, as instâncias ordinárias foram enfáticas em afastar a regra da continuidade delitiva. Chegar a entendimento diverso, implica em exame aprofundado de provas, vedado na via sumária do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
HC
n. 696.934/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8.2.2022, DJe de 15.2.2022.) – destaquei.

Quanto ao afastamento da agravante do estado de calamidade pública, é cediço que, para ser reconhecida, precisa guardar vínculo com a conduta praticada pelo réu à época dos fatos, o que não ocorreu na hipótese.

Embora o apelante tenha agido durante o estado de calamidade pública causada pelo coronavírus, tal circunstância não se mostrou relevante para a prática delitiva, porque não facilitou ou influenciou a empreitada, de forma que não pode ser reconhecida como agravante no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. AUMENTO VÁLIDO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DELITO COMETIDO DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE. AGRAVANTE EXCLUÍDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável de tais circunstâncias, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal.
2. A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente, o que não foi demonstrado nos autos.
3. Recurso provido, em parte, para excluir a agravante do estado de calamidade pública, resultando a pena final do agravante em 6 anos de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 600 dias-multa.

(AgRg no
HC
n. 717.298/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.2.2022, DJe de 2.3.2022.) – destaquei.

Por fim, a defesa requer seja computado o tempo em que o apelante permaneceu em recolhimento noturno a título de detração penal, extinguindo-se a sua punibilidade, já que o período é superior à pena imposta na sentença.

No entanto, de acordo com
a disposição contida no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o tempo de prisão provisória é computado em sentença apenas para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, o qual foi fixado no aberto no presente caso, de modo que cabe exclusivamente ao juízo da execução penal declarar o benefício penal em questão, de acordo com o disposto no art. 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal.

Finalmente, reconhecida a continuidade delitiva e afastada a causa de aumento do estado de calamidade, passo à

dosimetria penal, procedendo à

análise conjunta dos crimes de descumprimento de medida protetiva, por serem idênticos, evitando-se repetição desnecessária.

Em primeira fase, analisando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, não possui maus antecedentes e não há dados concretos para aferir sua conduta social e personalidade;

os motivos do crime, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo e a vítima não contribuiu para a ocorrência do fato.

Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
3 meses de detenção.

Em segunda fase, há a presença da atenuante da confissão espontânea, que deixo de aplicar em razão de a pena já se encontrar no mínimo legal, nos moldes do entendimento firmado no STJ

(AgRg no HC 722.751/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 4.4.2022).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, motivo pelo qual torno definitiva a pena em
3 meses de detenção.

Tendo o réu agido em continuidade delitiva, aplico-lhe a pena de um só dos delitos, aumentada em 1/6, fixando-se em
3 meses e 15 dias de detenção.

Quanto ao crime de violação de domicílio, em atenção às circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, verifico
que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, não possui maus antecedentes e não há dados concretos para aferir sua conduta social e personalidade; os motivos do crime, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo e a vítima não contribuiu para a ocorrência do fato.

Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
1 mês de detenção.

Em segunda fase, há a presença da atenuante da confissão espontânea, que deixo de aplicar em razão de a pena já se encontrar no mínimo legal.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem reconhecidas, motivo pelo qual torno definitiva a pena em
1 mês de detenção.

Promovo a soma das penas, nos moldes do art. 69 do Código Penal, ficando o réu condenado à pena final de
4 meses e 15 dias de detenção,
no regime
aberto
,
com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime perpetrado mediante violência à pessoa (CP, art. 44).

Pelo exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
, para afastar a incidência da agravante da calamidade pública e reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de descumprimento de medida protetiva, readequando a pena do apelante para
4 meses e 15 dias
de
detenção,
no regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022